Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744446-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE FERNANDES DA MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se, na Secretaria, o trânsito em julgado da decisão de ID 66176758, proferida no RMS 73.126/DF. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator